Tribunal: TCU
Processo: 015.650/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra o 1.471/2024-1a Câmara, em que o TCU considerou ilegal e negou o registro a ato de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA, em razão da incorporação de quintos de função comissionada exercida após a vigência da Lei 9.624/1998.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o pedido de reexame interposto por Alzira Maria Sa de Araújo contra o Acórdão 1471/2024-TCU-Primeira Câmara , em que o TCU considerou ilegal e negou o registro de seu ato de aposentadoria no cargo de técnica judiciária, emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA, em razão da incorporação de quintos de função comissionada exercida após a vigência da Lei 9.624/1998. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. esclarecer ao Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA que, em linha com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115: 9.2.1. os quintos/décimos incorporados em decorrência do exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 devem ser absorvidos, a partir de 1o/2/2023, pelo reajuste de 6% estabelecido no inciso I do art. 1o da Lei 14.523/2023; 9.2.2. eventual resíduo da vantagem deve ser absorvido por quaisquer reajustes futuros, exceto aqueles concedidos em 1o/2/2024 e 1o/2/2025, previstos nos incisos II e III do art. 1o da Lei 14.523/2023, em respeito à redação dada ao parágrafo único do art. 11 da Lei 11.416/2006; 9.3. comunicar esta deliberação à recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA.